Tribunal: TJMT
Processo: 1065536-81.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065536-81.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (RECORRENTE), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (RECORRENTE), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS DE TELEFONIA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO (“GOLPE DO FALSO ADVOGADO”). USO INDEVIDO DE IMAGEM EM APLICATIVO DE MENSAGENS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DEFEITO DO SERVIÇO DE TELEFONIA E DE NEXO CAUSAL. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de fraude praticada por terceiro mediante criação de perfil falso em aplicativo de mensagens, com utilização indevida da imagem dos autores, bem como determinou a exclusão de linha telefônica utilizada no golpe.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de telefonia possui legitimidade passiva para responder pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiro em aplicativo de mensagens; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil da operadora, à luz do Código de Defesa do Consumidor, diante da alegada ausência de defeito do serviço e de nexo causal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legitimidade passiva se verifica quando os autores atribuem à demandada a prática de conduta lesiva, devendo eventual responsabilidade ser analisada no mérito.

4.

A relação jurídica submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14, condicionada à demonstração de defeito do serviço e nexo causal.

5.

A prova dos autos demonstra a ocorrência de fraude por terceiro, com utilização indevida da identidade dos autores, mas não evidencia falha técnica ou operacional imputável à operadora de telefonia.

6.

A mera vinculação do número telefônico à operadora não configura, por si só, defeito do serviço nem comprova conduta que tenha possibilitado a fraude.

7.

Não há comprovação de habilitação fraudulenta da linha, falha cadastral ou descumprimento de dever regulatório pela operadora.

8.

A criação de perfil falso e a prática do golpe ocorreram em ambiente de aplicativo de mensagens, sem ingerência da operadora sobre conteúdo ou identidade digital dos usuários.

9.

A atuação de terceiro fraudador configura causa autônoma e suficiente para o dano, rompendo o nexo causal, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

10.

O ônus da prova incumbe aos autores quanto ao fato constitutivo do direito, não sendo suprido pela mera alegação de falha do serviço sem lastro probatório mínimo.

11.

Precedentes reconhecem a ausência de responsabilidade da operadora quando não demonstrada falha na prestação do serviço em fraudes via aplicativo de mensagens.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A operadora de telefonia não responde por fraude praticada por terceiro em aplicativo de mensagens quando não demonstrado defeito do serviço. 2. A mera titularidade da linha telefônica não configura nexo causal entre a atividade da operadora e o dano sofrido. 3. A atuação exclusiva de terceiro fraudador rompe o nexo causal e afasta a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1065536-81.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Telefônica Brasil S/A – Vivo

Recorrido(s):

Rodrigo Pereira dos Santos

Maria Aparecida da Cruz Oliveira Araújo

Facebook Serviços Online Brasil Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31 de março de 2026.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 38 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido produzido na peça anteloquial e, por corolário:

·
Condeno

as partes reclamadas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais os quais fixo em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada um dos autores,
a ser corrigida monetariamente pelo índice IPCA, nos termos do parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, a partir da data do arbitramento, conforme a Súmula 362 do STJ, e acrescida de juros de mora, nos termos do artigo 406, § 1º, do Código Civil, contados a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, correspondente a data da negativação.

·
Determino

a exclusão e bloqueio permanente do número telefônico (65) 99915-7307, no prazo de 02 (dois) dias, sob pena de multa a ser arbitrada em caso de descumprimento.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/1995.”

Em suas razões recursais, a reclamada, ora recorrente, sustenta ilegitimidade passiva e, no mérito, pugna pela improcedência dos pedidos, sob o fundamento de ausência de conduta ilícita, defeito do serviço, nexo causal e prova de dano moral indenizável. Subsidiariamente, requer o afastamento ou a redução da condenação.

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

Colendos Pares,

Registre-se que, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, o recurso inominado é recebido, em regra, apenas no efeito devolutivo, sendo a atribuição de efeito suspensivo medida excepcional, condicionada à demonstração de risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

No caso concreto, não se verifica a presença de tais requisitos, porquanto a controvérsia cinge-se à responsabilização civil decorrente de fraude praticada por terceiro, sem comprovação de falha direta na prestação do serviço da recorrente, inexistindo, portanto, situação concreta que justifique a excepcional concessão do efeito suspensivo.

Rejeito o pedido.

É como voto.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos Pares,

Em relação a ilegitimidade passiva, os autores atribuem conduta indevida ao réu, possuindo, portanto, legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, cumprindo ao mérito o exame da sua responsabilidade.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

Na petição inicial, os autores, ambos advogados, afirmaram que terceiros criaram perfil falso de WhatsApp com uso de suas imagens e do número telefônico (65) 99915-7307, passando a contatar clientes do escritório para aplicação do chamado “golpe do falso advogado”. Sustentaram que, entre 13/08/2025 e 15/08/2025, a cliente Kiara Kelly Gusmão da Silva foi induzida a realizar transferências e contrair empréstimos, o que lhe teria causado prejuízo total de R$ 162.214,78, circunstância que, segundo alegado, também atingiu a imagem e a credibilidade profissional dos requerentes. Requereram o bloqueio/exclusão do perfil e da linha, além de indenização por danos morais no valor de R$ 30.360,00 para cada autor.

O reclamado Facebook, em contestação, suscitou ilegitimidade passiva ao argumento de que não opera o aplicativo WhatsApp, pertencente à WhatsApp LLC, e, no mérito, defendeu a inexistência de falha na prestação do serviço, afirmando que a fraude decorreu de ação exclusiva de terceiro, mediante uso de número diverso e de dados que poderiam ser obtidos por fontes públicas, sem demonstração de invasão de conta ou vulnerabilidade do sistema.

Já a reclamada Telefônica, por sua vez, aduziu, em síntese, ilegitimidade passiva, ausência de nexo causal e inexistência de ato ilícito, sustentando que não possui qualquer ingerência sobre o aplicativo WhatsApp ou sobre os mecanismos de criação de perfis no referido aplicativo, bem como que a fraude narrada teria ocorrido integralmente no ambiente da aplicação de mensagens, por terceiro estranho à relação processual.

Pois bem. A relação jurídica discutida nos autos submete-se ao regime do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que os autores figuram como destinatários dos serviços prestados pelas demandadas, incidindo, em tese, a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

Ainda assim, a responsabilidade do fornecedor não prescinde da demonstração do defeito do serviço e do nexo causal entre a atividade desenvolvida e o dano afirmado, podendo ser afastada quando comprovada a culpa exclusiva de terceiro, na forma do art. 14, § 3º, II, do CDC.

No caso concreto, a prova documental produzida é apta a demonstrar que efetivamente houve fraude praticada por terceiro, com utilização indevida da imagem e do nome dos autores.

Os boletins de ocorrência e o termo de declaração da vítima Kiara Kelly Gusmão da Silva registram que ela foi contatada por mensagens e ligação de vídeo, nos dias 13/08/2025 a 15/08/2025, por pessoa que se apresentou como advogado Rodrigo, afirmando que ela teria ganho ação judicial no valor de R$ 200.000,00, circunstância que a levou a realizar múltiplas operações bancárias e contrair empréstimos.

Também consta dos documentos policiais que o perfil utilizado na fraude estava associado ao número (65) 99915-7307 e que a vítima apontou pagamentos e transferências a terceiros, inclusive em favor de Maria Lima, Kelly Cristina de Freitas Costa e Vital Cred Meios de Pagamento S.A.

As imagens das conversas de WhatsApp igualmente evidenciam a dinâmica do golpe. Nelas, o interlocutor que se identificava como “Dr. Rodrigo P. Santos” orienta a vítima a realizar procedimentos bancários, gerar chave Pix, transformar modalidade de conta, efetuar pagamento de taxa de liberação e enviar comprovantes, sempre induzindo a crença de que os valores seriam liberados posteriormente.

As capturas demonstram, portanto, a fraude e o uso indevido da identidade profissional dos autores, mas não demonstram, por si, nenhuma falha técnica ou operacional imputável à recorrente.

Os autores afirmam que houve falha na prestação do serviço porque o número utilizado no golpe pertenceria à operadora da recorrente, Vivo e porque a empresa não teria impedido a habilitação da linha ou a prática da fraude.

Ocorre que os elementos constantes dos autos não demonstram que a recorrente tenha habilitado linha em nome dos autores, nem que tenha praticado qualquer ato concreto que viabilizasse, por defeito do serviço de telefonia, a fraude narrada.

Ao contrário, os fatos delineados pela própria inicial e reiterada nas provas documentais aponta para a criação de perfil falso em aplicativo de mensagens, com uso de número telefônico diverso daquele efetivamente utilizado pelos autores.

Não há, nos autos, contrato, cadastro, comprovante de habilitação, documento da ANATEL, registro interno da operadora ou qualquer outro elemento técnico que comprove que a linha (65) 99915-7307 foi aberta em nome dos autores, que tenha havido fraude cadastral relacionada à prestação do serviço de telefonia ou que a operadora tenha descumprido dever regulamentar específico de identificação do usuário.

Também não foi produzida prova pericial, ata notarial, informação técnica ou documento da própria operadora apto a evidenciar que a fraude decorreu de defeito do serviço por ela prestado.

A mera circunstância de o número utilizado pelo fraudador ser operado pela recorrente não é suficiente, por si só, para caracterizar responsabilidade civil.

A operadora não detém controle sobre a identidade visual dos perfis criados em aplicativos de mensagens por terceiros, tampouco sobre o conteúdo das comunicações trocadas na aplicação.

O que se verifica, em verdade, é a prática de ilícito por terceiro estranho à relação jurídica mantida entre as partes, circunstância apta a romper o nexo causal, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA E CONDENATÓRIA - JULGADA IMPROCEDENTE – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL – CLONAGEM DE LINHA TELEFÔNICA –
GOLPE VIA APLICATIVO DE MENSAGEM ‘WHATSAPP’ – CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO VERIFICADA - RESPONSABILIDADE DA OPERADORA DE TELEFONIA NÃO DEMONSTRADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– RECURSO NÃO PROVIDO. Não obstante a aplicação ao caso o Código de Defesa do Consumidor, se não ficar comprovada qualquer conduta da requerida em golpe praticado por terceiros por meio de aplicativo de whatsapp, não há o dever de indenizar. (TJ-MT 10118389620218110003 MT, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 13/10/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2022)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – SERVIÇOS DE TELEFONIA –
GOLPE DE “CLONAGEM” DO WHATSAPP NÃO EVIDENCIADO – NÚMERO DE TELEFONE DIVERSO DAQUELE QUE O CONSUMIDOR É TITULAR – FALHA DE SEGURANÇA POR PARTE DA DEMANDADA NÃO DEMONSTRADA – CULPA EXCLUSIVA DAS VÍTIMAS QUE AFASTA A RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE TELEFONIA – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O SERVIÇO PRESTADO E O PREJUÍZO EXPERIMENTADO PELOS AUTORES
– DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Apesar da responsabilidade objetiva da empresa de telefonia por danos ao consumidor,
não há que se falar em dever de indenizar quando no caso concreto não restar comprovada qualquer conduta que tenha permitido ou facilitado a fraude praticada por terceiro
. (TJ-MT 10468268620208110001 MT, Relator.: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Data de Julgamento: 30/08/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 31/08/2022)

Além disso, a petição inicial ainda menciona que a autora teria solicitado administrativamente providências de bloqueio. Entretanto, ainda que se considere tal alegação, isso não supre a ausência de demonstração do defeito originário do serviço da recorrente, nem transforma, automaticamente, a omissão posterior em causa eficiente dos danos narrados.

No plano do ônus da prova, incumbia aos autores demonstrar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A eventual incidência do art. 6º, VIII, do CDC não dispensa a parte demandante de apresentar lastro probatório mínimo acerca do defeito do serviço e do vínculo causal com a conduta do fornecedor.

Ademais, a prova aqui é suficiente para demonstrar o golpe e os transtornos decorrentes da utilização indevida da imagem dos autores, mas é insuficiente para atribuir responsabilidade civil à recorrente Telefônica.

Nessa perspectiva, não se desconhece a gravidade do chamado “golpe do falso advogado”, nem a potencialidade lesiva do uso indevido da identidade profissional de causídicos perante seus clientes.

Entretanto, a questão é distinta, a responsabilização civil, mesmo em regime objetivo, não pode ser fundada em mera associação abstrata entre o dano e a atividade empresarial da demandada.

Exige-se prova minimamente segura de que o serviço foi defeituoso e de que esse defeito concorreu para o resultado danoso, o que não ocorreu nos autos.

Ausente a demonstração do defeito do serviço e presente a atuação de terceiro fraudador como causa autônoma e determinante do resultado, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados em face da recorrente

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
e
julgo improcedente
os pedidos iniciais, em relação a TELEFONICA BRASIL S/A – VIVO. Mantenho a sentença inalterada, nos demais termos.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026